Tribunal: TJPA
Processo: 0808255-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808255-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, II, DO CP. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE LHE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
.

RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Observa-se,
in casu
, após detida análise dos autos e consulta ao sistema processual LIBRA, que o magistrado fundamentou o
decreto preventivo, de forma concreta, narrando os fatos e
levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto,
evidenciadas pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelo
modus operandi
,
e
ratificou a necessidade da manutenção da custódia
, ao prolatar a
sentença de pronúncia e negar ao réu o direito de recorrer em liberdade
,
ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, confirmando a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, além de ressaltar que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal
, citando precedentes;

2.

Observa-se que o
decisum
se encontra fundamentado de forma idônea na garantia da ordem pública,
inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual. Precedentes;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 27 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
FERNANDO SILVA SOUZA
, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Anajás.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta da parte da sentença de pronúncia que negou o direito do réu de recorrer em liberdade. Ressalta que o fato de o paciente ter respondido ao processo preso, por si só, não é motivo idôneo para a manutenção da medida extrema. Afirma que o coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, r
equer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o processamento do feito em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora e o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que segundo a
denúncia, “
em 04/05/2018, às 02:00, a autoridade policial tomou conhecimento da notícia de um crime praticado em face da vítima GUTHIERRES PAIXÃO CAVALCANTE (GUTI). Foram empreendidas diligências no sentido de identificar o autor do fato, obtendo-se a informação de que a autoria do crime seria de um indivíduo conhecido como FIT, cuja prisão não se deu em flagrante. Uma testemunha, perante a autoridade policial informou que naquela madrugada escutou um pedido de socorro vindo de fora de sua residência e quando saiu para verificar o que estava acontecendo encontrou a vítima caída na calçada de bruços, ensanguentada ainda com vida dizendo que não queria morrer. A vítima teria ainda informado que o paciente lhe teria desferido uma facada e que temia pela segurança de seus familiares. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O Laudo de exame cadavérico da vítima às fls. 28/29, atestou como causa mortis perfuração do coração por arma branca. Diante dos fatos, ofereceu o Ministério Público denúncia para condenação do acusado nas penas do respectivo crime, representando ainda pela prisão preventiva, pedido que foi deferido por ocasião do recebimento da denúncia, tendo o Magistrado que a decretou fundamentado sua decisão na periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido. Decorrida a instrução, vieram os autos conclusos para pronúncia, restando o paciente pronunciado pela prática do crime em questão, sendo indeferida a revogação da prisão preventiva
”.

Eis a suma dos fatos.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Deste modo, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se,
in casu
, após detida análise dos autos e consulta ao sistema processual LIBRA, que o magistrado fundamentou o
decreto preventivo, de forma concreta, narrando os fatos e
levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto,
evidenciadas pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelo
modus operandi
,
e
ratificou a necessidade da manutenção da custódia
, ao prolatar a
sentença de pronúncia e negar ao réu o direito de recorrer em liberdade
,
ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar,

na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, confirmando a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, além de ressaltar que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal
, citando precedentes, conforme consta da parte que interessa do
decisum
,

in verbis
:

“DA LIBERDADE PARA RECORRER. O condenado permaneceu preso em toda a instrução criminal em razão da nocividade da conduta pela qual foi preso. Entendo, nesse sentido, ainda remanescerem os motivos da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o primeiro evidenciado com o que resultou até agora nesta decisão de pronuncia, onde se demonstrou haver indícios suficientes de autoria e prova de materialidade; e o segundo consubstanciado na potencialidade lesiva da conduta perpetrada pelo apenado nestes autos, que configura perigo capaz de macular a ordem pública. Seguindo esta linha de raciocínio, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há sentido em deferir ao apenado o direito de recorrer em liberdade se permaneceu segregado ao longo da instrução e não houve alteração do panorama processual que justificou a decretação da prisão cautelar (...) Tomando, pois, por base a não alteração do panorama que levou à decretação da prisão preventiva, bem como adotando o entendimento referendado pela Corte Superior, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade”.

Dessa forma, observa-se que a referida decisão se encontra fundamentada de forma idônea na garantia da ordem pública,
inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.
Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, como requer o impetrante.

No mesmo sentido,
se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida

extrema"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25
de agosto de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2020